Tribunal: STF
Processo: ARE 978711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 4): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA DATA DA INATIVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA. 



    1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, para fins de inativação junto ao serviço público, o cômputo do tempo de serviço rural somente é admitido se houver a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições, de forma a viabilizar a compensação financeira entre os regimes previdenciários envolvidos (previdenciário e estatutário), consoante artigos 201, § 9º, da CF/88 e 94 da Lei n.º 8.213/91.



    2. A redação originária do artigo 96, incisos V, da Lei 8.213/91, que permitia a contagem do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao início de vigência da Lei 8.213/91 sem o pagamento das contribuições a ele correspondentes, somente foi alterada pela Medida Provisória 1.523, publicada em 14/10/96, convertida na Lei 9.528, de 10/12/97.



    3. Ainda que inexista direito adquirido do servidor público a regime jurídico, não pode, em homenagem ao princípio da estabilidade nas relações jurídicas, lei posterior atingir o servidor que já havia implementado os requisitos para concessão da inativação em momento anterior à alteração legislativa.



    4. Considerando que na data da aposentadoria da parte autora ainda estava em vigor a redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991, que assegurava a possibilidade de cômputo do período de trabalho rural, sem a obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes, para fins de contagem recíproca e aposentadoria no serviço público, não há como exigir qualquer recolhimento a esse título.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 33). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 195; 201, § 9º; e 202, §§ 2º e 9º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 8): 



    “Ao contrário do que entendeu o v. acórdão regional, não se faz possível a utilização de tempo de serviço rural, para fins de averbação no serviço público sem o respectiva pagamento de indenização das contribuições previdenciárias. 



    É verdade que o trabalhador rural tem assegurado o tempo de serviço para todos os fins, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Todavia, quando se trata compensação recíproca entre regimes previdenciários diversos (regime geral e regime próprio), desde sempre houve necessidade de compensação dos regimes, com a respectiva exigência de aporte contributivo.” 



    Quanto à correção monetária, argumentou-se que (eDOC 25, p. 28):



    “O INSS postulou fosse determinada a aplicação dos juros da poupança, a contar da citação e sem capitalização, à luz do já decidido pelo Eg. STF no Tema 810 e pelo Eg. STJ no Tema 905. 



    Ao julgar os declaratórios, a C. Turma assim afirmou: 



    Quanto aos questionamentos relativos aos juros, vislumbra-se que no julgamento neste Tribunal houve explícita menção à adequação ao quanto decidido no julgamento do Tema 810. Se for o caso, as questões relativas à interpretação do estabelecido no julgamento do Tema devem ser discutidas mediante interposição dos recursos aos Tribunais Superiores. 



    Pois bem, fundamental, assim, recorrer do ponto, para que seja determinada, em respeito ao art. 1º-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09, a aplicação dos juros da poupança, a contar da citação.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 27). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, p. 15-21): 



    “Em face das considerações preliminares, bem como os limites do apelo do INSS, a controvérsia nesta ação cinge-se tão somente: 



    a) à declaração de inexigibilidade de recolhimento de contribuições sociais em relação ao período rural de 11.09.1961 a 10.09.1963, reconhecidos para a concessão de aposentadoria do autor. 



    De início, ressalto que o INSS não se insurgiu quanto ao reconhecimento do tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar no período de 11/09/1961 a 10/09/1963, bem como à determinação de averbação dos períodos de 01/01/1984 a 28/02/1986 e de 08/04/1970 a 11/04/1977, já reconhecidos como especiais em sede administrativa pelo próprio INSS. 



    Assim, resta a análise da necessidade de realização dos recolhimento de contribuição previdenciária referente ao tempo rural de 11/09/1961 a 10/09/1963, para fins de contagem para aposentadoria. 



    O art. 96, V, da Lei 8.213/91, em sua redação original, excepcionava o inciso IV, assim dispondo: 



    Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 



    (...) 



    IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com os acréscimos legais; 



    V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado sem que seja necessário o pagamento das contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência. 



    (...) 



    A redação originária do artigo 96, incisos IV e V, da Lei 8.213/91, que permitia a contagem do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao início de vigência da Lei 8.213/91 sem o pagamento das contribuições a ele correspondentes, foi alterada substancialmente pela Medida Provisória 1.523, publicada em 14/10/96, convertida na Lei 9.528, de 10/12/97. Na ocasião, excluiu-se a redação do inciso V, do art. 96, ao mesmo tempo que foi mantida a regra do inciso IV, o qual expressamente prevê a necessidade de indenização das contribuições previdenciárias relativas ao período anterior à filiação obrigatória à Previdência como requisito para sua contagem como tempo de contribuição para deferimento da aposentadoria estatutária. 



    Nesses termos, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, para fins de inativação junto ao serviço público, o cômputo do tempo de serviço rural somente é admitido se houver a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições, de forma a viabilizar a compensação financeira entre os regimes previdenciários envolvidos (previdenciário e estatutário), consoante artigos 201, § 9º, da CF/88 e 94 da Lei n.º 8.213/91. 



    (…)



    Contudo, a discussão não se restringe à data em que expedida e averbada a Certidão de Tempo de Serviço, mas quanto à data em que concedida a própria inativação. 



    No caso concreto, a parte autora aposentou-se em 16/02/1994 (Evento 1, PROCADM8), ou seja, em data anterior à publicação da MP 1.523/1996, que alterou o disposto no art. 96, V da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, verifica-se que o servidor público teve concedido o benefício estatutário sob a égide do texto original da Lei n.º 8.213/91, que expressamente previa a possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural, independentemente de recolhimento de contribuições ou pagamento de indenização. 



    Com efeito, a questão deve ser analisada à luz do Súmula 359, do STF dispõe que "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 



    Embora seja pacífica no STF e nesta Corte a inexistência de direito adquirido do servidor público a regime jurídico, não pode, em homenagem ao princípio da estabilidade nas relações jurídicas, lei posterior atingir o servidor que já havia implementado os requisitos para concessão da inativação em momento anterior à alteração legislativa. 



    (…)



    Ressalte-se, outrossim, a obrigatoriedade de compensação financeira entre os regimes previdenciários não pode interferir no direito do servidor que implementou os requisitos legais, nos termos da lei vigente na data da inativação, preservando, assim, o direito adquirido e a segurança jurídica. Portanto, a aplicação do novo diploma legal restringe-se àqueles que atenderam os requisitos para a jubilação após a data da mudança legislativa, inexistindo óbice, em relação a estes, à exigência da contribuição como condição para contagem recíproca do tempo rural anterior à Lei 8.213/91. 



    Em conclusão, considerando que na data da aposentadoria da parte autora (16/02/1994), ainda estava em vigor a redação original do artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.213/1991, que assegurava a possibilidade de cômputo do período de trabalho rural, sem a obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes, para fins de contagem recíproca e aposentadoria no serviço público, não há como exigir qualquer recolhimento a esse título referente ao período de 11/09/1961 a 10/09/1963. 



    Juros de mora e correção monetária 



    Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo critérios previstos no art. 1º- F da Lei nº 9.497/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09, o STF, apreciando o tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), fixou as seguintes teses: 



    a) ... quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    b) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    A partir desse julgamento, passei a determinar a incidência do IPCA-E, ao invés da TR, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Ademais, a aplicação de tal índice de atualização monetária passou a contar com o respaldo da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando apreciou o Tema 905. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, em razão do pedido de modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do RE nº 870.947, deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais. 



    Da referida decisão, datada de 24/09/2018, ressalta-se o seguinte fundamento: 



    Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas Instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamentos de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 



    Contudo, em Sessão Extraordinária, em 03/10/2019, o Corte Suprema, por maioria, acabou por rejeitar todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Com efeito, reconhecida a inconstitucionalidade da TR e não havendo modulação dos efeitos, fica estabelecida a aplicação do IPCAE para o cálculo da atualização monetária.” 



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento das contribuições devidas, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 8.213/91). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 989.816-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.11.2016). 



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.223.105/RS, de minha relatoria, DJe de 4/9/2019; RE 1.060.627/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/8/2017; e RE 1.002.483/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/1/2016. 



    Ademais, no que tange aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente